Tribunal: TJPA
Processo: 0006546-30.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006546-30.2017.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, MARCIA DA PENHA BORSOI XIMENES, MARCIA DA PENHA BORSOI XIMENES, BORSOI E XIMENES LTDA

APELADO: MARCIA DA PENHA BORSOI XIMENES, MARCIA DA PENHA BORSOI XIMENES, BANCO DO BRASIL SA, BORSOI E XIMENES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EMPRESARIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. LIMITAÇÃO DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por MARCIA DA PENHA BORSOI XIMENES EPP e outros e por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito empresarial (BB Giro Empresa Flex), julgou parcialmente procedente o pedido para constituir título executivo judicial, afastar a cobrança de comissão de permanência e limitar a responsabilidade da fiadora ao contrato específico, nos termos do art. 819 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de conciliação e do indeferimento de perícia contábil; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de crédito empresarial; (iii) determinar a legalidade da cobrança de comissão de permanência; e (iv) verificar a extensão da responsabilidade da fiadora no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de audiência de conciliação em procedimento especial, como a ação monitória, não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, especialmente quando assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.

O indeferimento de prova pericial contábil é legítimo quando a controvérsia pode ser resolvida com base nos documentos constantes dos autos e não há indicação específica de erro técnico relevante.

5.

O contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para a propositura da ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ.

6.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato de crédito destinado ao fomento de atividade empresarial, ausente situação de vulnerabilidade que justifique mitigação da teoria finalista.

7.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios e remuneratórios, sendo legítima sua exclusão quando não demonstrada cobrança isolada nos moldes admitidos pela jurisprudência.

8.

A fiança exige interpretação restritiva e não admite ampliação além do que foi expressamente pactuado, limitando-se ao contrato específico garantido, conforme art. 819 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 334, 700 a 702; CC, art. 819.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.167.264/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.10.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.690.837/SE, j. 28.04.2021; STJ, Súmula 247; TJPA, Apelação Cível nº 0845180-48.2019.8.14.0301, j. 05.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0825912-37.2021.8.14.0301, j. 15.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
apelação cível interpostos por MARCIA DA PENHA BORSOI XIMENES EPP e outros, bem como por BANCO DO BRASIL S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação monitória ajuizada pela instituição financeira, cujo objeto consiste na cobrança de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito (BB Giro Empresa Flex), no valor originário de R$ 123.741,67.

A decisão recorrida, lançada ao id 16723547 - Pág. 6 em diante, julgou parcialmente procedente o pedido monitório, para: (i) afastar a cobrança da comissão de permanência no montante de R$ 13.233,29; (ii) constituir título executivo judicial no valor de R$ 110.508,38, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios contratuais desde o vencimento; e (iii) limitar a responsabilidade da fiadora BORSOI E XIMENES LTDA ME apenas ao contrato específico indicado nos autos, nos termos do art. 819 do Código Civil.

Consta, ainda, que, após a prolação da sentença, foram opostos embargos de declaração pelas partes insurgentes, os quais, embora conhecidos, não foram acolhidos pelo Juízo de origem, mantendo-se incólume o decisum, conforme expressamente consignado nos autos.

Em suas razões recursais (id 16723573), a parte apelante MARCIA DA PENHA BORSOI XIMENES EPP e outros sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da audiência de conciliação e da prova pericial contábil; (ii) a nulidade da sentença por violação ao art. 334 do CPC; (iii) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova; (iv) a existência de excesso de cobrança, ilegalidade na capitalização de juros e na cobrança de encargos como comissão de permanência; (v) a necessidade de concessão da gratuidade da justiça; e, ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento das nulidades e improcedência da ação monitória ou, subsidiariamente, a revisão dos encargos contratuais.

Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S/A, também apelante (id 16723567), aduz, em síntese: (i) a regularidade da contratação e da constituição do débito; (ii) a validade dos encargos contratuais pactuados; (iii) a inexistência de abusividade na cobrança de juros e encargos financeiros; (iv) o desacerto da sentença ao afastar a comissão de permanência; e, ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar integralmente procedente a ação monitória, com a inclusão dos encargos afastados.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes. A parte recorrida MARCIA DA PENHA BORSOI XIMENES EPP e outros, em contrarrazões (id 16723575), sustenta: (i) a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos; (ii) a inexistência de ilegalidade no afastamento da comissão de permanência; (iii) a correção do valor fixado na condenação; e (iv) o desprovimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil.

De igual modo, o BANCO DO BRASIL S/A, em suas contrarrazões (id 16723576), defende: (i) a regularidade da operação de crédito e da cobrança realizada; (ii) a legalidade dos encargos contratuais, inclusive juros de carência e capitalização; (iii) a inexistência de abusividade ou desequilíbrio contratual; e (iv) o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa, com eventual provimento do seu próprio apelo.

É o relatório.

VOTO

1.

1. Pressupostos de admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

2.

2
.
Preliminares

As apelantes
MÁRCIA DA PENHA BORSOI XIMENES E OUTROS
suscitam nulidade por cerceamento de defesa, em razão da não realização de audiência de conciliação e do indeferimento da prova pericial contábil. As preliminares não procedem.

A ação monitória submete-se a disciplina procedimental própria, prevista nos arts. 700 a 702 do Código de Processo Civil. A sua estrutura não se confunde com a do procedimento comum, razão pela qual a incidência do art. 334 do CPC não se dá, automaticamente, da mesma forma e com a mesma extensão. Em procedimentos especiais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a ausência de audiência conciliatória prévia, por si só, não conduz à nulidade do feito, notadamente quando não demonstrado prejuízo processual concreto. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DEVER GERAL DE PROMOVER A AUTOCOMPOSIÇÃO E SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS. AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO. ART. 334 DO CPC. OBRIGATORIEDADE, SALVO QUANDO HOUVER DESINTERESSE POR AMBAS AS PARTES.
NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS. PROCEDIMENTO ESPECIAL REGIDO PELO DL Nº 911/1969. PREVISÃO ESPECÍFICA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 334 DO CPC. NÃO OBRIGATORIEDADE DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE
.
7. No procedimento especial da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, regida pelo DL nº 911/1969, não incide a obrigatoriedade da prévia audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, de modo que a sua ausência não caracteriza nulidade
.8. O DL nº 911/1969 regulamenta a fase inicial do processo de forma diversa dos arts. 334 e 335, I e II, do CPC - prevendo que a resposta do réu deve ser apresentada no prazo de 15 dias da execução da liminar (art. 3º, § 3º) -, não havendo espaço para a aplicação subsidiária dos referidos dispositivos do procedimento comum.9. No recurso sob julgamento, afasta-se a nulidade pela ausência de realização da audiência de conciliação, porque (I) ainda que fosse aplicável o art. 334 do CPC, o recorrente (réu) não suscitou o vício na primeira oportunidade (contestação); (II) na espécie, não incide a obrigatoriedade da referida audiência, por ser procedimento especial regido pelo DL nº 911/1969; e (III) nem mesmo houve requerimento expresso pelo recorrente de realização de audiência de conciliação ou oferta de proposta de acordo, mas apenas pedido de mérito para que o Juiz concedesse a renegociação da dívida.10. Recurso especial conhecido e não provido.(STJ - REsp: 2167264 PI 2024/0326747-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024) Grifei.

STJ — AgInt no AgInt no AREsp 1690837 SE — Publicado em 28/04/2021

"A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à parte que alega."

Além disso, não basta a invocação abstrata de nulidade. Em matéria processual, impõe-se a demonstração do efetivo gravame. No caso, as demandadas exerceram amplamente o contraditório: apresentaram defesa, suscitaram matérias preliminares e de mérito, postularam produção probatória e interpuseram recurso.
Não se identifica, portanto, qualquer supressão real de defesa apta a justificar a anulação da sentença.

Igual conclusão se impõe quanto ao indeferimento da perícia contábil. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias. A controvérsia posta nos autos foi suficientemente esclarecida pelos documentos que instruem a inicial e pela defesa apresentada. Não houve individualização técnica, pelas rés, de erro objetivo, lançamento específico ou operação determinada que tornasse imprescindível a prova pericial. A insurgência foi genérica, o que não basta para impor a produção de prova técnica.

Também não há inépcia da inicial. A demanda foi instruída com contrato bancário, documentos correlatos e demonstrativo do débito, o que satisfaz a exigência legal para o manejo da ação monitória.

A propósito, a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é expressa nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória (Súmula 247/STJ). (...) Apelação cível conhecida e desprovida.” (TJPA, Apelação Cível nº 0845180-48.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/11/2024).

A orientação local harmoniza-se, integralmente, com a Súmula 247 do STJ, segundo a qual: “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Rejeito, assim, as preliminares.

3.

3.
Mérito

No mérito, a sentença deve ser mantida.

A ação monitória foi proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A com base no Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex nº 056.511.498, apontando a instituição financeira saldo devedor atualizado de R$ 123.741,67, decorrente de operação de crédito empresarial, com demonstração documental do vínculo contratual e da evolução do débito.

Nesse contexto, não procede a alegação de insuficiência da prova escrita. O acervo documental trazido com a inicial é apto a embasar a pretensão monitória, especialmente porque as demandadas não lograram demonstrar, de forma objetiva, erro relevante no demonstrativo apresentado, tampouco comprovar adimplemento capaz de infirmar a cobrança.

Também não merece acolhida a tese de incidência do Código de Defesa do Consumidor.

O contrato discutido nos autos refere-se a capital de giro para fomento da atividade empresarial, circunstância que afasta, em regra, a aplicação do microssistema consumerista, à luz da teoria finalista.

Nesse exato sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS JUROS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A relação jurídica estabelecida entre pessoa jurídica com finalidade empresarial e instituição financeira, para obtenção de capital de giro, não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.” (TJPA, Apelação Cível nº 0825912-37.2021.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15/04/2025).

A ratio desse precedente ajusta-se perfeitamente ao caso presente, em que o crédito foi contratado para viabilizar a atividade econômica da empresa, e não para consumo final. Ausente demonstração concreta de vulnerabilidade apta a excepcionar a teoria finalista, não há fundamento para inversão do ônus da prova nem para aplicação automática do CDC.

No tocante ao apelo do BANCO DO BRASIL S/A, igualmente não se verifica fundamento para reforma.

A sentença afastou a comissão de permanência no valor de R$ 13.233,29 e preservou o restante da cobrança. O decisum, nesse ponto, mostra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada segundo a qual a comissão de permanência, quando admitida, não pode ser cumulada com outros encargos moratórios e remuneratórios. Não tendo o banco demonstrado, com a clareza necessária, a exigência isolada do encargo nos moldes admitidos pela jurisprudência superior, correta a exclusão determinada em primeiro grau.

Também se revela escorreita a limitação da responsabilidade da fiadora BORSOI E XIMENES LTDA ME.

A fiança, nos termos do art. 819 do Código Civil, exige forma escrita e não admite interpretação extensiva. A jurisprudência recente deste TJPA vem reiterando tal compreensão:

“A fiança somente vincula quem manifesta, de forma clara e expressa, a vontade de assumir tal obrigação, não sendo admitida interpretação extensiva; a ausência de anuência expressa à prorrogação do contrato exime o fiador de obrigações posteriores ao termo final da avença.” (TJPA, Apelação Cível nº 0001896-04.2011.8.14.0301, publicado em 16/09/2025).

Essa diretriz confirma o acerto da sentença ao restringir a obrigação fidejussória ao exato alcance da manifestação de vontade comprovada nos autos, vedada qualquer ampliação interpretativa da garantia.

Por fim, registro que a solução adotada em primeiro grau preserva equilíbrio e juridicidade: reconhece a higidez da ação monitória e da dívida principal, rejeita teses defensivas desacompanhadas de prova suficiente, expurga encargo indevido e limita a fiança nos estritos termos da lei civil. Não há, portanto, motivo para modificação do julgado.

4.

4.
Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER de ambos os recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026